Tribunal: TJDFT
Processo: 0031233-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0031233-58.2014.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, ID 13129330, deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. No STJ o apelo teve seu seguimento negado (ID 13129326). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 992, da sistemática da repercussão geral (RE 960.429). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2020). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13129306): MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROVIÁRIO (OTM). COMPETÊNCIA DO TJDFT. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PROSSEGUIMENTO DO IMPETRANTE NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. O Conselho Especial do TJDFT firmou competência para apreciar mandado de segurança em que se impugna a exigência de avaliação psicológica constante tão somente do edital do certame. Ressalvado o ponto de vista do relator no sentido de que a competência é da Justiça do Trabalho, por tratar-se de regras pré-contratuais. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (art. 37, I, da CF). Logo, impor exigência, não prevista em lei, aos que se submetem a concurso para preenchimento de cargo público, atrita com a regra constitucional ora enfocada. A avaliação psicológica, como requisito para ingresso no serviço público, há de decorrer de lei, não podendo ser imposta por outro ato normativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade - Súmula n° 686 do STF. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por outro lado, cumpre registrar que o recorrente, nas razões do apelo constitucional, aborda outras matérias que não foram apreciadas no precedente da Corte Suprema. Nesse aspecto, e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade do presente recurso excepcional, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014